Tribunal: TJDFT
Processo: 0706504-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706504-72.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NEUSA DE JESUS BRAGA, NEILTON DE JESUS RIBEIRO, NILSON DE JESUS RIBEIRO, NILMA DE JESUS RIBEIRO, NILMAR DE JESUS RIBEIRO, NILVAN DE JESUS RIBEIRO, NILVANI DE JESUS RIBEIRO, MARCILENE DE JESUS RIBEIRO DIAS, NELSON DE JESUS RIBEIRO AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NEUSA DE JESUS BRAGA e outros contra decisão de ID 186061403, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0714258-79.2022.8.07.0018 ajuizado em desfavor de CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP. No processo de origem, foi acolhida a impugnação apresenta pelo terceiro interessado NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, ora parte agravada, para reconhecer a ilegitimidade ativa dos agravantes nos seguintes termos: (...) A impugnação feita pela empresa NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA deve ser acolhida. Explico. Como se observa na Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no dia 31/03/2017 , e firmada por NEUSA DE JESUS BRAGA ;ESPÓLIO DE NELSON DE JESUS RIBEIRO;MARCILENE DE JESUS RIBEIRO DIAS ;NILVANI DE JESUS RIBEIRO ; NILVAN DE JESUS RIBEIRO ; NILMAR DE JESUS RIBEIRO ;NILMA DE JESUS RIBEIRO ;NILSON DE JESUS RIBEIRO ; NEILTON DE JESUS RIBEIRO e NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOSSPE LTDA, perante o 1o Ofício de Notas e Protesto - Cartório JK, a exequente transacionou o imóvel e todos os direitos dele decorrentes, declarando ainda ciência do processo de desapropriação e manifestando sua vontade em transferir em favor da outorgada compradora eventuais direitos à indenização. Transcrevo parte das cláusulas primeira e quinta da escritura (sic), ID 143720428. “CLÁUSULA SEGUNDA– DA COMPRA E VENDA E DO PREÇO - Que , assim como o (s) Vendedor(es) possui referida fração do imóvel, acha-se contratada com a Compradora, por bem desta escritura e na melhor forma de direito, para lhe vender e transferir, como de fato e na verdade vendido e transferido tem, na modalidade ad corpus, nos termos do artigo 500, §3o do Código Civil Brasileiro e nos demais termos do presente, pelo preço certo e ajustado de R$ 326.302,10 (trezentos e vinte e seis mil e trezentos e dois reais e dez centavos) já totalmente pagos, cuja importância o (s) Outorgante(s) vendedor (es) dá plena , geral, rasa e irrevogável quitação, transmitindo na pessoa da Outorgada Compradora toda a posse, domínio, direito e ação que até o presente momento exercia sobre a referida fração ideal do imóvel ora vendido e transferido, prometendo por si, herdeiros ou sucessores, manter esta escritura sempre boa, firme e valiosa, comprometendo-se, ainda a responder pela evicção de fato e de direito se denunciada à lide". “CLÁUSULA QUARTA - DA CIÊNCIA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO E DA RENUNCIA DAOUTORGADA COMPRADORA À EVENTUAIS INDENIZAÇÕES EM FAVOR DO OUTORGANTE VENDEDOR - A Compradora, por seu representante legal, declara-se ciente da tramitação do processo no 2004.01.1.011147-8 (ação de desapropriação), movido por Alice Ferreira Ribeiro e outros em desfavor da TERRACAP, desde já, no que se refere à fração ora adquirida, renuncia em favor do (s) vendedor(es)todo e qualquer direito ou indenização que possa advir da eventual procedência da demanda acima descrita preservando, assim, independente da transmissão da propriedade operada por força desta, eventuais direitos creditícios do (s) vendedor(es), havidos em razão do futuro êxito no referido processo". Logo, não há quaisquer dúvidas de que a transação se deu em sua integralidade englobando o imóvel e todos os direitos dele decorrentes em relação à Ação de Desapropriação Indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016e, portanto, deve ser preservado até porque o contrato faz lei entre as partes. Aliás, o cumprimento do contrato está atrelado inclusive ao instituto da boa-fé objetiva. É a denominada teoria da pacta sunt servanda. Significa o integral cumprimento daquilo que foi de forma legal e livremente acordado no contrato. Desta forma, acolho a impugnação apresentada por NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA ,ID 143720427, e determino a substituição no polo ativo de NEUSA DE JESUS BRAGA ; ESPÓLIO DE NELSON DE JESUS RIBEIRO;MARCILENE DE JESUS RIBEIRO DIAS ; NILVANI DE JESUS RIBEIRO ; NILVAN DE JESUS RIBEIRO ; NILMAR DE JESUS RIBEIRO ; NILMA DE JESUS RIBEIRO ; NILSON DE JESUS RIBEIRO ; NEILTON DE JESUS RIBEIRO por NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. Anote-se e comunique-se. (...) Irresignados contra essa decisão, os exequentes interpõem Agravo de Instrumento. Nas razões recursais, narram que venderam, por intermédio de escritura pública de compra e venda, à empresa agravada NRB Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA os direitos que recaiam na fração ideal de 0,5550% de imóvel. Dizem que o negócio jurídico se referiu à terra nua e que não há cláusula de cessão ou sub-rogação do direito a receber eventuais indenizações por desapropriação indireta. Descrevem que, na cláusula quarta da escritura pública em questão, a empresa compradora, ora agravada, declara ciência do processo de desapropriação e renuncia expressamente em favor dos agravantes o direito de receber eventuais indenizações. Os agravantes mencionam que a ação de desapropriação indireta que deu origem ao cumprimento de sentença em questão foi ajuizada em 2003 e que alienação de fração do imóvel para parte agravada ocorreu mais de 10 anos depois em 31/03/2017. Argumentam que ações indenizatórias são direitos distintos e independentes da alienação da fração do imóvel de modo que, segundo os recorrentes, não são acessórias da terra nua. Expõem que o direito de receber a indenização pela desapropriação não é de natureza “propter rem” e que, por isso, não há transmissão automática e sem previsão expressa desse direito ao novo proprietário. Alegam, ainda, os agravantes que a questão está pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça com a tese expressa no Tema 1.004, na qual reconheceu a impossibilidade de o adquirente fazer jus à indenização decorrente de desapropriação indireta. Tece considerações sobre a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, eis que narra que o prosseguimento do processo da origem com o reconhecimento da ilegitimidade dos agravantes ocasionará prejuízos e o recebimento de valores indevidos pela parte agravada NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. Por fim, requer, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso pelo colegiado e b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão que determinou a substituição do polo ativo dos autos da execução. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “(...) atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Sobreleva registrar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observo que o requerimento revela pedido de tutela provisória de urgência cautelar, pois não objetiva sobrestar os efeitos da decisão recorrida, mas, sim, acautelar a pretensão recursal. Nada obstante, considerando que ambas as medidas são espécies de tutela provisória de urgência, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela provisória de urgência de natureza cautelar. Nessa perspectiva, passo a analisar a presença de tais requisitos no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à análise da legitimidade ativa dos agravantes para requererem o cumprimento de sentença a fim de receberem valores indenizatórios decorrentes de ação de desapropriação indireta de imóvel. Destaque-se inicialmente que, conforme escritura pública de compra e venda lavrada em 31/03/2017 (ID 56022308), os agravantes transferiram à NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, ora agravada, uma fração ideal de 0,5550% do imóvel integrante do condomínio pro-indiviso denominado: lote urbano quinhão 23 com 704,5247 há – Região administrativa de Santa Maria - DF, caracterizado na matrícula no 42.569 do Cartório do 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Na referida escritura consta na cláusula quarta que a compradora, ciente da tramitação do processo no 2004.01.1.011147-8 (ação de desapropriação), renuncia em favor do(s) vendedores a todo e qualquer direito ou indenização fruto da procedência da demanda, preservando eventuais direitos creditícios dos alienantes em razão do futuro êxito na ação de desapropriação. Assim, embora conste na cláusula segunda que, pelo valor recebido, os “(...) outorgante(s) vendedor (es) dá plena, geral, rasa e irrevogável quitação, transmitindo na pessoa da Outorgada Compradora toda a posse, domínio, direito e ação que até o presente momento exercia sobre a referida fração ideal do imóvel ora vendido e transferido (...)”, a cláusula quarta nitidamente ressalvou, com letras maiúsculas e em negrito, o processo de desapropriação que recaia sobre o imóvel em questão. Depreende-se da cláusula quarta da citada escritura que houve RENÚNCIA da outorgada compradora a eventuais direitos de indenização pela ação de desapropriação, e não TRANSFERÊNCIA. Uma vez que a transferência do imóvel não resulta na transação dos direitos à indenização, ao menos em cognição sumária própria deste momento recursal, aparentemente há legitimidade dos Agravantes para propositura do Cumprimento de Sentença para pagamento da fração da indenização fixada pela sentença proferida nos autos da Ação de Desapropriação. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais de números 1750660/SC, 1750656/SC e 1750624/SC fixou a impossibilidade de o adquirente fazer jus a indenização por apossamento administrativo anterior à alienação. Esse entendimento foi sedimentado na tese do tema 1.004, na qual dispõe: Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele ocorrer quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excetuam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente. (Grifou-se) Na hipótese, subentende-se que a existência da restrição administrativa foi considerada pelas partes na fixação do preço de venda do bem, de modo que o recebimento de indenização posterior pelo adquirente pode ocasionar enriquecimento sem causa deste. Noutro norte, verifica-se que nos autos de origem já efetuada a substituição do polo ativo, havendo risco de prosseguimento da ação a despeito da aparente legitimidade ora verificada. Assim, vislumbro que a tramitação do processo da origem pode causar danos de difícil reparação aos agravantes, pois pode ser expedida ordem de pagamento a parte que, em cognição sumária, não é legitima para receber valores discutidos no processo de cumprimento de sentença. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência cautelar requerida para determinar a suspensão da tramitação do processo de origem até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado desta Eg. 2a Turma Cível. Com fundamento no art. 1.019, inciso II, do CPC, intimem-se as partes agravadas e a Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de curadora especial de outros terceiros interessados. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. À Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator